Tribunal: CARF
Processo: 10882.903957/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903957/2016-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.153 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem, nos termos do voto do
Relator. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903957/2016-51
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 078(“DRJ08"), o qual será complementado ao final:
1.
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
20385.25781.250712.1.3.04-4092, cuja compensação não foi homologada, diante da
insuficiência de crédito para quitar integralmente os débitos informados no
PERDCOMP pela manifestante, nos seguintes termos:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. O contribuinte foi cientificado, pelo correio, em 16/08/2016 (fl.797), apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 04 a 11) em 15/09/2016, instruída com documentos
probatórios (fls. 12 a 788).
I. DOS FATOS
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Em sua manifestação de inconformidade, a manifestante alegou que:  A Manifestação de Inconfor
protocolou PER/DCOMP n° 20385.25781.250712.1.3.04-4092 paia compensar dívida
de IRPJ e CSLL em aberto no valor de RS 537.947,08 (doravante "dívida PER/DCOMP
V Para tanto, utilizar-se-ia de pagamento a maior de IRPJ apurado na estimativa de
maio de 2009. conforme destacado em sua DIPJ 2010 (Ano-Calendário 2009) (Doe.
02).  O crédito, no valor histórico de RS 1.121.335,47. uma vez atualizado, seri
a mais que
suficiente para quitar seu saldo em aberto com a RFB - o débito que se pretendia
compensar. Entretanto, na análise da PER/DCOMP em voga, o limo. Auditor findou por
não homologar parte do crédito declarado por esta manifestante.  Em breve resumo
, a origem do crédito declarado se deu pelo mero pagamento a
maior da estimativa de IRPJ calculada pelo balancete de redução no mês de maio de
2009. O valor a pagar de IRPJ na ocasião foi de R$ 1.233.764,30, e, para tanto, esta
Manifestante demonstrou possuir créditos que se subdividiam da seguinte forma: a.
Pagamento : R$ 2.355.099,77- DARF; b. Estimativa devida: R$ 1.233.764,30 - Ficha
11-Maio - Linha 12; Pagamento a maior: RS 1.121.335,47  Ora, da simples diferença do total a
e devido a título de
IRPJ no exercício 2009, depreende-se necessário para a quitação da dívida
PER/DCOMP'.  Entretanto, conforme também destacado acima, parte do valor declarado
Manifestante como crédito seu foi indevidamente tido pelo despacho decisório (Doc.
04) como "não-homologado";  A diferença paga a maior está claramente demonstrada no conf
estimado em maio de 2009 e declarada na DIPJ 2010, Ficha 11, Linha 12 - Imposto de
Renda a Pagar no valor de R$ 1.233.76430 e seu respectivo pagamento como
demonstrado no quadro do parágrafo 4o.
II- DO DIREITO  A documentação acostada é suficiente à comprovação da existência de do cr
IRPJ pago a maior;  Que não foi questionado o fundamento jurídico da compensação, uso do val
go a
maior ou mesmo o cálculo ou valor envolvido. O que restou atacado foi unicamente o
suporte documental desta comprovação, uma questão formal, que não deve representar
óbice efetivo ao direito da Manifestante.  Que seria mais adequado, como medida de t
ransparência e respeito ao contraditório,
se a fiscalização tivesse apontado com mais precisão o que entenderia como
documentação eficaz, neste caso, ou ilustrado com mais precisão o motivo do
documento indicado, não ter sido considerado suficiente, abrindo prazo para a purgação
de eventual vicio formal.
III- DO PEDIDO  Por fim, requer:
 a homologação do crédito histórico de RS 1.121.335,47;
 a extinção da multa e os juros in
-
homologado, cancelando, por conseguinte, o lançamento do crédito tributário  a juntada d
fiscal.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Em sessão de 28/01/2021, a DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. É importante considerar que o julgamento se deu por maioria,
tendo o julgado vencido apresentado declaração de voto. Os fundamentos constantes do acórdão
em questão seguem abaixo resumidos (fls. 811/812 do e-processo):
6. A manifestação de inconformidade protocolada visa reconhecer um direito
creditório informado no Per/Dcomp no 20385.25781.250712.1.3.04-4092, no montante
originário de R$ 413.138,07, uma vez que o suposto valor pago a maior, no montante de
R$ 1.121.335,47 no mês de maio de 2009, foi utilizado para quitar débitos em 3(três)
Dcomps
de
no
40509.214436.250712.1.3.04-
9780
(R$
512.489,17)
e
00120.27347.200613.1.3.04-7731 (R$ 195.708,23), além dessa, sob análise.
DA DCTF (05/2009)
7. Abaixo segue o valor confessado em DCTF, referente ao IRPJ (2362-01) do mês de
maio de 2009:

DA DIPJ 2010 – IRPJ a pagar (05/2009) – (fls.22)
8. Abaixo segue o valor declarado na DIPJ (ficha 11), referente ao IRPJ a pagar do mês
de maio de 2009:

DA DIVERGÊNCIA APONTADA PELA AUTORIDADE FISCAL PARA NÃO
HOMOLOGAR A DCOMP (fls. 780)
9. Com base na análise do processo administrativo (fls. 780), podemos verificar que a
autoridade fiscal não homologou a DCOMP, alegando que a apuração informada na
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

DIPJ não condiz com os débitos declarados em DCTF, bem como alegou que as
declarações divergem quanto à utilização de balancete de redução/suspensão, não
podendo-se concluir pela liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Analisando a DCTF, entregue em 05/01/2012, relativa ao mês de maio/2009, podemos
verificar que em dados iniciais, a manifestante colocou a opção “Não”, para o campo
“PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês, conforme abaixo demonstrado:

Por outro lado, analisando a DIPJ entregue, podemos observar que a manifestante
declarou que apurou a base de cálculo do IRPJ, do mês de maio/2009, com base em
balanço ou balancete de redução ou suspensão.
DAS CONCLUSÕES 10. Com base na análise da DCTF e DIPJ, podemos verificar
que as 2(duas) declarações informaram um valor devido de IRPJ no montante de R$
1.233.764,30, no mês de 05/2009. Contudo, a Autoridade Fiscal (fls. 780), não
homologou a DCOMP sob a alegação de que a apuração de IRPJ nas declarações é
divergente.
Assiste razão a autoridade fiscal, quando afirma que as declarações divergem quanto à
utilização de balancete de redução/suspensão ou receita bruta, uma vez que a
manifestante declara na DCTF que apurou o IRPJ com base na Receita Bruta, e por
outro lado, declara na DIPJ que apurou o IRPJ por meio do Balanço/Balancete de
Suspensão.
Foi apresentada declaração de voto, a partir da qual o julgador vencido faz
questão de ressaltar que (fls. 813 do e-processo) a apreciação do mérito não pode se pautar
exclusivamente por formalidades em preenchimento de declarações, devendo sempre ser
examinada a verdade material. Não me parece que a divergência na forma de apuração da
estimativa, seja motivo para afastar o exame da verdade material e, se for o caso, reconhecer a
eventual existência de direito creditório.
Irresignado, o contribuinte advertiu mais uma vez em sede de recurso voluntário
(fls. 827/830 do e-processo):
[...] a Recorrente realizou pagamento via DARF no valor de R$ 2.355.099,77 (dois
milhões trezentos e cinquenta e cinco mil, noventa e nove reais e setenta e sete
centavos) (Doc. 01), a título de IRPJ estimativa, para a competência de maio de 2009.
Pois bem, verificado equívoco na apuração daquele período (Doc. 02), a Recorrente
procedeu a retificação de sua DCTF (Doc. 03), por meio da qual verificou-se que o
valor efetivamente devido a título de IRPJ estimativa era de R$ 1.233.764,30 (um
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

milhões duzentos e trinta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta
centavos).
[...]
[...] verifica-se a par do Despacho Decisório que o motivo pela não homologação do
direito creditório é que a apuração informada na DIPJ não condizia com os débitos
declarados em DCTF para o ano calendário, além de que as declarações divergiam
quanto à utilização de balancete de redução/suspensão [...]
[...]
[...] a 4a Turma da DRJ08 manteve o mesmo entendimento, ao constatar que da DCTF
retificadora (vide Doc. 03), constava a informação de que não houve utilização de
balanço/balancete de suspensão, divergindo-se do quanto informado na DIPJ (Doc. 04)
[...]
Vale mencionar neste ponto que a Recorrente se utilizou de balanço para apuração do
valor devido a título de IRPJ para a competência de 05/2009, de sorte a que as
informações constantes em DIPJ estão corretas.
De outro lado, o mero equívoco no preenchimento da DCTF do período não esta apta a
gerar a não homologação do direito creditório a que a Recorrente faz jus, afigurando-se
de rigor a integral reforma do v. Acórdão.
Não há que se perder de vista ainda, que conforme expressamente reconhecido no v.
Acórdão, os valores apurados a título de IRPJ estimativa para 05/2009 em DCTF e DIPJ
convergem, de sorte a que a glosa foi gerada apenas com relação a informação
equivocada com relação a apuração do tributo [...]
Já com relação a apuração do imposto do período propriamente dito, asseverou
que (fls. 835/838 do e-processo):
Consoante mencionado acima, a Recorrente realizou o pagamento de estimativa de IRPJ
para a competência de 05/2009, no valor de R$ 2.355.099,77 (dois milhões trezentos e
cinquenta e cinco mil noventa e nove reais e setenta e sete centavos), mediante DARF
(vide Doc. 01).
Assim, após retificação de sua apuração, a Recorrente verificou que havia realizado
pagamento a maior a título de IRPJ para tal competência.
Isto porque, após nova apuração para o período (vide Doc. 02) verificou que o valor do
IRPJ devido correspondia a R$ 1.233.764,30 (um milhão duzentos e trinta e três mil
setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
Desta feita, a Recorrente procedeu com a devida retificação de sua DCTF, fazendo
constar o correto valor devido a título de IRPJ, a saber, R$ 1.233.764,30 (vide Doc. 03):
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Todavia, por um lapso, no momento da retificação de sua DCTF, a Recorrente deixou
de informar que se utilizou de balanço/balancete de suspensão para apuração do IRPJ
(conforme permissivo constante do artigo 230 do RIR vigente à época), o que, de
acordo com o v. Acórdão recorrido, motivou a não homologação do direito creditório
via PER/DCOMP:

Contudo, a informação de que a apuração da estimativa mensal de maio/2009,
consubstanciou-se na exceção prevista no artigo 230, do RIR/99 –vigente à época, ou
seja, se deu com base em balanço/balancete de redução ou suspensão encontra-se
corretamente declarada na DIPJ da Recorrente, na qual frise-se, há conversão dos
valores apurados como devidos a título de IRPJ, a saber, R$ 1.233.764,30:

Desta feita, é de se notar que foram informados os mesmos valores à título de IRPJ
concernente à competência de maio/2009 em DIPJ e DCTF, comprovando a higidez do
direito creditório da Recorrente.
Assim é que, considerando o fato de que a DARF recolhida pela Recorrente foi no
montante de R$ 2.355.099,77 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil noventa e
nove reais e setenta e sete centavos) (vide Doc. 01), não restam quaisquer dúvidas
quanto ao direito creditório de R$ 1.121.335,47 (um milhão cento e vinte e um mil
trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
Ora, além de estarem regularmente informados em DIPJ e também em DCTF,
independente do equívoco identificado, é possível se atestar o pagamento a maior
realizado pela Recorrente.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

De toda forma, da análise global do caso, não restam dúvidas de que a Recorrente faz
efetivamente jus à importância total de IRPJ pago a maior na competência de 05/2009,
informado em DIPJ e corroborada pelas informações prestadas em DCTF, o que impõe
a reforma do V. Acórdão, para que a compensação realizada reste integralmente
homologada.
Para dirimir quaisquer questionamentos, impende assinalar novamente que a legislação
vigente à época autorizava o contribuinte optante do Lucro Real com apuração anual, a
proceder com a suspensão ou redução do imposto devido, com base em balanço ou
balancete, tal como fez a Recorrente no presente caso.
Fato é que a Autoridade Julgadora apenas se atentou ao fato de que a Recorrente
informou equivocadamente em DCTF a não utilização de balanço/balancete de
suspensão, sem ao menos considerar que a documentação apresentada e os valores
declarados correspondem ao montante devido de IRPJ, mormente no confronte com a
DIPJ apresentada.
Nesse sentido, ainda que se identifique mero erro formal no preenchimento da DCTF,
há de se considerar a higidez do direito creditório invocado, sobretudo em atenção ao
Princípio da Verdade Material, primado que rege o processo administrativo pátrio.
Assim, ainda que identificado eventual equívoco, uma vez que o contexto autorize a
conclusão de que o crédito existe e foi informado ao Fisco, imperioso seu
reconhecimento.
In casu,a informação prestada em DCTF, que consta a opção “não” para o campo “PJ
levantou balanço/balancete de suspensão no mês”, deve ser desconsiderada, já que a
informação correta esta inserida em DIPJ, é dizer, que houve a utilização da regra do
artigo 230, do RIR/99 – vigente à época dos fatos, para a competência de 05/2009.
Junto ao seu recurso voluntário, foram apresentados mais de mil folhas de
documentos adicionais de prova, dentre planilhas de apuração do IRPJ e da CSLL, comprovantes
de arrecadação, DCTF e DIPJ.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, remanescente em discussão apenas duas
parcelas do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 como
demonstrado pelo próprio contribuinte em tabela explicativa constante de seu recurso voluntário
(fls. 174 do e-processo):

Tratemos cada uma delas em tópico específico.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

IRPJ pago por estimativa mensal
A respeito do montante de R$ 311.899,88 referente ao um suposto pagamento em
DARF referente à estimativa de dezembro de 2007. O próprio contribuinte ressalta que essa
parcela não faria parte do montante informado na PER/DCOMP objeto de análise. Todavia,
concordamos com a afirmação de que isso não impediria o seu aproveitamento no momento,
caso ela tenha de fato integrado a estimativa do período. Aliás, a própria instância a quo
considerou em seu acórdão uma série de pagamentos os quais não constavam da PER/DCOMP.
É preciso entender, todavia, o que aconteceu com o aludido pagamento e se de
fato ele foi considerado ou não pelo acórdão recorrido.
Segundo o contribuinte, para além do DARF de R$ 730.186,38, confirmado pelo
próprio sistema SIEF-Arrecadação da Receita Federal do Brasil, ele teria feito o pagamento de
um DARF complementar, em 25/02/2011 (fls. 81 do e-processo):

Essa informação já constava desde a sua impugnação foi considerada pela DRJ07,
veja-se (fls. 155 do e-processo):
34. Com relação aos DARFs não reconhecidos, informou ainda pagamento de DARFs
complementares em janeiro e dezembro de 2007, nos valores de R$ 30.887,74 e R$
311.899,88 respectivamente.
́Todavia, pelas telas da consulta realizada pela DRJ07 ao sistema SIEF-
Arrecadação não é possível identificar o DARF com número de pagamento 5534365532-3,
conforme mencionado pelo contribuinte. Segue abaixo todos os pagamentos localizados e
mencionados no acórdão recorrido (fls. 157 do e-processo):
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

A DRJ07 tampouco se manifestou expressamente sobre o DARF em questão,
muito embora ele já constasse dos autos desde a primeira manifestação do contribuinte nos autos.
Por tal razão, entendemos que o mais prudente é o retorno dos autos para que a
Unidade de Origem possa analisar e identificar por qual razão o aludido pagamento não fora
localizado pela DRJ07 no sistema SIEF-Arrecadação. É preciso verificar sobretudo onde ele
encontra-se alocado e se há a sua efetiva disponibilidade para utilização no presente.

IR retido no México
Com relação ao imposto supostamente retido no México, a DRJ07 foi clara e
expressa ao asseverar que a Interessada não anexou ao presente processo a tradução
juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pleiteando sua posterior
apresentação, bem como também não anexou as demonstrações financeiras reativas aos juros
decorrentes de empréstimo supostamente feito a empresa do grupo sediada no México (fls. 154
do e-processo).
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

O contribuinte em sede de recurso voluntário rebateu apenas a ausência de
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pois segundo afirma,
a jurisprudência do CARF seria pacífica no sentido de que bastaria a apresentação do documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior com o reconhecimento do respectivo órgão
arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país estrangeiro. Apresenta os seguintes
julgados:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO LEGAL. Por
expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser apresentado o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior com o reconhecimento do
respectivo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto. Alternativamente ao referido reconhecimento, a pessoa jurídica
pode comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê a incidência do
imposto que houver sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado.
(Acórdão noe 1302-005.105. Sessão de 09/12/2020)
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento pelos órgãos fica
dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. Em diálogo com
a decisão recorrida o contribuinte promoveu a juntada das provas necessárias. (Acórdão
no 1401-005.226. Sessão de 09/02/2021)
Ainda nas palavras do contribuinte, bastaria para o reconhecimento e integral
homologação da PER/DCOMP (no que tange às retenções ocorridas no México), portanto, a
juntada aos autos dos comprovantes de arrecadação reconhecidos pela Receita Federal
Mexicana, bem como pela Embaixada Brasileira no México – exatamente os documentos
apresentados às fls. 96/104 (fls. 182 do e-processo). E apresenta um comprovante por
amostragem:
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Consta ainda do recurso voluntário uma tabela descritiva com todos os juros
recebidos (fls. 180 do e-processo):

E informa que desse total (R$ 449.375,94), apenas parte (R$ 349.299,05) foi
efetivamente utilizada na PER/DCOMP em questão para compensação com tributos federais
(fls. 180 do e-processo).
O contribuinte, contudo, não tece um único comentário quanto aos demais
requisitos pontuados pelo acórdão recorrido como necessários ao aproveitamento do imposto
retido no exterior. Perceba, por exemplo, que a DRJ07 afirma expressamente que o contribuinte
não teria anexado as demonstrações financeiras reativas aos juros decorrentes de empréstimo
supostamente feito a empresa do grupo sediada no México (fls. 154 do e-processo).
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.153 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903957/2016-51

Em que pese o lapso, tendo em vista que os autos já serão baixados em diligência
para que a Unidade de Origem confirme o pagamento e a disponibilidade do DARF referente à
estimativa de dezembro de 2007, reputados ser prudente e recomendável que se dê a
oportunidade de o contribuinte demonstrar que teria preenchido todos os requisitos para
aproveitamento do imposto retido no exterior, tal como apontado pelo acórdão da DRJ07.
É importante pontuar que verificando-se dos autos, a DIPJ apresentada pelo
contribuinte é do tipo retificadora. Nesse aspecto, é importante que a Unidade de Origem
identifique e informe se houve troca na sistemática de apuração pelo contribuinte, diante da
retificação do documento acessório.
Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem possa investigar melhor e confirmar efetivamente se o DARF no
montante de R$ 311.899,88, com número de pagamento 5534365532, encontra-se disponível e
compõe o saldo negativo de IRPJ de 2007. Além disso, deve ser confirmado se com relação ao
imposto retido no exterior ele é passível de compensação, cumprindo todos os requisitos legais
pontuado pelo acórdão da DRJ07. Quer dizer, se foi feita a adição das receitas, lucros,
rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no Brasil, de acordo com a limitação
temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95); se houve observância, na compensação, do
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95); e se foram apresentadas as demonstrações
financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de forma individualizada, por filial,
sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
Ao cabo da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre ele, caso
entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1901
DF CARF MF
Original